Tribunal: STF
Processo: RE 1404914
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. Majoração dos honorários. Inviabilidade. Acolhimento das razões apresentadas. 



    1.  A existência dos pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC/2015) justificam o acolhimento dos embargos de declaração. 



    2. Contra a decisão monocrática que reconheceu a perda de objeto do recurso do contribuinte, a União interpôs recurso, oportunidade em que defendeu a negativa de seguimento. A Presidência, então, acolheu as razões apresentadas pela União, e negou seguimento ao recurso do contribuinte, sob o fundamento de ausência de prequestionamento e de que compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede extraordinária.



    3. Contudo, na parte dispositiva, houve majoração da verba honorária em desfavor da União, recorrente, mesmo diante do acolhimento das razões apresentadas. Nesse contexto, é inviável a manutenção da majoração da verba honorária diante do acolhimento das razões apresentadas. 



    4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.